Tribunal: CARF
Processo: 13706.000660/2006-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000660/2006-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.630 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
DANILO CARSIO MARTINS ROCHA - ESPOLIO -
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com
a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 5.822,45, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho
com vínculo empregatício, no valor de R$ 52.000,00, já compensado o IRRF de R$ 9.223,04
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000660/2006-99
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000660/2006-99

sobre os rendimentos omitidos, e da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, no valor total de R$ 31.429,57, já
compensado o IRRF de R$ 6.656,94 sobre os valores omitidos, conforme se depreende do auto
de infração constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 2.635,31 (fls. 5/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 18-10.096, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Santa Maria - DRJ/STM (fls. 106/109):
O contribuinte acima qualificado foi autuado, tendo lhe sido exigido o imposto
suplementar de R$2.635,31, relativo ao ano-calendário 2002, em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
O autuado, às fls. 01 e 02, através da sua representante legal (cônjuge), impugna total e
tempestivamente o auto de infração, fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Informa que o inventário ocorre pelo procedimento de Arrolamento Sumário, portanto,
não se procede ao Termo de Inventariante.
Que os rendimentos recebidos das pessoas jurídicas Editora Globo S/A, no valor de
R$1.015,18, da TV Globo Ltda., no valor de R$2.360,46 e da AMAR - Sombras
Associação de Músicas, Arranjadores e Regentes, no valor de R$30.414,39, com IRF de
R$6.656,94, são na verdade rendimentos recebidos por procuração, mas
pertencentes ao autor Dorival Tostes Caymmi.
Este último, recebido da AMAR, inclusive, consta da declaração de ajuste anual do
exercício 2003 de Dorival Tostes Caymmi, conforme cópia de folhas 20 a 23.
Para comprovar a condição de procurador do mencionado autor, e sua relação com
as fontes pagadoras, apresenta cópias de procurações; autorizações de
pagamentos; depósitos bancários; autorizações de inclusão de obra musical em
videofonograma; prestações de conta, e recibos de folhas 24 a 71.
Em decorrência da transferência da competência definida na Portaria RFB no 222, de 12
de fevereiro de 2008, veio o processo para julgamento nesta DRJ.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/STM, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$
681,38, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/02/2009 (fls. 111), o contribuinte, por sua
representante legal interpôs, em 02/03/2009, recurso voluntário (fls. 113/114), trazendo os
argumentos brevemente sintetizados a seguir:
Dorival Caymmi e Dorival Tostes Caymmi são duas pessoas diferentes e ambos eram
procurados pelo Recorrente, conforme provam as procurações constantes dos autos.
Apenas a quantia de R$ 30.414,39 c/ IRF de R$ 6.659,94 era pertencente a Dorival
Tostes Caymmi, conforme cópia de sua DAA/2003.
Os demais rendimentos questionados da Editora Globo S/A, no valor de R$
1.015,18 e da TV Globo Ltda., no valor de R$ 2.360,46, pertencem a Dorival
Caymmi e não ao seu filho Dorival Tostes Caymmi (Dori Caymmi). Por esta razão não
foram encontrados tais rendimentos na DAA de Dorival Tostes Caymmi.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000660/2006-99

Os comprovantes de depósito apresentados foram todos na conta de Dorival Caymmi
onde o Recorrente repassava os direitos autorais recebidos.
Espera, ao final, que a confusão de nomes seja desfeita e que os valores omitidos
sejam atribuídos ao verdadeiro dono, ou seja, Dorival Caymmi. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 115/143.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
parcialmente a autuação diante da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
decorrentes do trabalho com e sem vínculo empregatício, em decorrência do processamento da
DAA/2003, alterando os rendimentos tributáveis de R$ 54.801,50 para R$ 88.591,53,
importando na apuração do imposto suplementar ajustado de R$ 681,38, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente trouxe novamente aos
autos, dentre outros, a procuração que lhe fora outorgada por Dorival Caymmi, e os
comprovantes de depósito bancário dos valores que transferiu ao então outorgado (fls. 115/116
e 138).
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos e da ora novamente
trazida, em relação aos fundamentos motivadores da autuação subsistente traçados na decisão
recorrida (fls. 107/105):
Analisando os argumentos e comprovantes apresentados ao processo e analisando-se
caso a caso, pode-se observar o seguinte:
1. Quanto aos rendimentos recebidos da Editora Globo S/A, CNPJ no
04.067.191/0001-60, no valor de R$1.015,18, o impugnante apresenta cópias de
vários documentos na tentativa de comprovar que os rendimentos recebidos eram de
fato do autor Dorival Tostes Caymmi, mas nenhum deles tem o condão de
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000660/2006-99

comprovar essa hipótese, nem tampouco, a efetiva entrega desses valores ao
autor. Portanto, resta incomprovado que o rendimento não lhe pertencia.
2. Quanto aos rendimentos recebidos da TV Globo Ltda., CNPJ no 33.252.156/0001-
19, no valor de R$2.360,46, o interessado acosta vários documentos na tentativa de
comprovar que estes rendimentos são, em verdade, pertencentes ao autor Dorival
Tostes Caymmi, sendo que comprova a entrega, via depósito bancário na conta
do procurado somente a importância de R$897,90, conforme cópia de folha 55,
podendo-se entender, portanto, essa parte como comprovada de não lhe
pertencer como rendimento omitido.
(...)
Em resumo, o impugnante não logra comprovar que o montante de R$2.477,74,
formado pelo somatório de R$1.015,18 (item 1) e R$1.462,56 (saldo do item 2:
R$2.360,46- R$897,90), efetivamente não são valores de rendimentos omitidos na
sua declaração do ano-calendário de 2002.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
No presente feito, abstrai-se que o Recorrente, na qualidade de procurador de
Dorival Caymmi e de seu filho Dorival Tostes Caymmi (fls. 33, 35 e 115), possuía poderes
para representar os outorgados perante casas editoriais, TV, rádios, cinemas e quaisquer outras
pessoas físicas e jurídicas, quanto ao uso e forma de exploração de suas criações (letras e
melodias), além de exploração de suas imagens, oportunidade em que recebia valores e direitos
autorais e promovia o repasse aos outorgados, cuja relação profissional restou confirmada e
reconhecida na decisão de piso.
Por seu turno, os depósitos bancários realizados em favor de Dorival Caymmi,
no ano-calendário de 2002, de R$ 897,90, R$ 1.617,54 e R$ 1.250,00 (fls. 66, 117 e 138), são
suficientes para comprovar a efetiva titularidade dos valores recebidos da Editora Globo S/A e
da TV Globo Ltda. – os quais, além de não pertencerem ao procurador constituído são
superiores aos apurados pela fiscalização (R$ 3.375,64) – o que, ao meu sentir, isenta o
Recorrente da tributação.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais; aliado ao conjunto
probatório constante dos autos; e visando sobretudo seguir a mesma linha traçada na decisão de
piso – que, diga-se de passagem, validou o depósito bancário de R$ 897,90 realizado em favor
de Dorival Caymmi (fls. 66) – e considerando que o Recorrente promoveu outros depósitos
bancários ao mesmo outorgado (R$ 2.867,54), em valores superiores à omissão mantida pela
decisão recorrida (R$ 2.477,74), resta comprovado que os rendimentos tidos por omitidos, de
fato, não pertenciam ao Recorrente, razão pela qual afasto a autuação e torno insubsistente o
imposto suplementar ajustado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base
de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital